Tribunal: STF
Processo: Rcl 80798
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Victor Santos Raposo contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no âmbito da reclamação trabalhista n.º 0100541-74.2023.5.01.0004, ajuizada em face de Golar Power Brasil Participações S/A, que teria violado a  ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do ARE 1.532.603, processo paradigma do Tema 1389 da repercussão geral.



    Na origem, a parte reclamante ajuizou ação com o intuito de ter o reconhecimento de vínculo empregatício com o consequente pagamento das verbas contratuais e rescisórias daí advindas, além do pagamento de bônus anual e indenização por dano material decorrente de prêmio.



    Sustenta-se que na audiência de instrução realizada em 9 de maio de 2025, o Juiz Bruno Manzini declarou sua absoluta incompetência para julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum e certificando o trânsito em julgado da demanda.



    Posteriormente, em cumprimento à decisão correicional, houve o desarquivamento dos autos e devolução do prazo recursal para o reclamante. 



    Requer-se, liminarmente a declaração de nulidade da “audiência realizada pelo MM. Juízo da 4ª VT/RJ no dia 09.05.2025, na qual foi determinada a remessa da reclamação trabalhista n.º 0100541-74.2023.5.01.0004 para a Justiça Comum, bem como [ii.a] determinada a paralisação imediata do referido processo com efeitos retroativos ao dia 14.04.2025, em respeito e observação aos exatos ditames da ordem do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1532603 RG/PR.” (eDOC 1, p. 13) 



    No mérito, seja confirmada a liminar.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no âmbito do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), julgado em 30.08.2018, foi fixada a seguinte tese:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Contudo, extrai-se dos autos, bem como de consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que o processo de origem se encontra em fase incipiente, inclusive com prazo recursal para a parte ora recorrente impugne o ato reclamado.



    Nesse sentido, em que pese o ato reclamado ter entendido “que os contratos de trabalho não subordinado passem a ser analisados pela Justiça Comum”, consignando “que a determinação da decisão proferida no ARE 1532603 foi direcionada exclusivamente aos membros da Justiça do Trabalho, em claro sentido de que os processos em curso nesta seara especializada sejam deslocados para a Justiça Comum, inexistindo caminho reverso”, o Juízo de origem não se manifestou especificamente sobre o mérito da controvérsia, limitando-se a encaminhar os autos à Justiça Comum. Ademais, não se trata de decisão definitiva, na medida em que cabível recurso na origem. 



    Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial a decisão reclamada não fornece suporte fático à configuração do descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. 



    Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 77.685-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.05.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente